Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-63.2016.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
*Possessória – pretensão de reintegração na posse de imóvel, na parte em que ocupado pelo réu – legitimidade passiva configurada – requerido que admite residir no imóvel objeto da lide, que lhe foi cedido pelo seu genitor – ausência de inépcia da inicial – descabida a exceção de domínio em ação possessória – provados, porém, os atos possessórios anteriores ao esbulho – laudo pericial que

Ementa:
*Possessória – pretensão de reintegração na posse de imóvel, na parte em que ocupado pelo réu – legitimidade passiva configurada – requerido que admite residir no imóvel objeto da lide, que lhe foi cedido pelo seu genitor – ausência de inépcia da inicial – descabida a exceção de domínio em ação possessória – provados, porém, os atos possessórios anteriores ao esbulho – laudo pericial que comprova a ocupação de parte do imóvel da sociedade empresária autora – imóvel do réu que avançou sobre parte do terreno alheio – estudo que atesta, também, o rompimento de obstáculo colocado pelo antigo proprietário, para defesa da posse –– evidenciada a má-fé da posse, pelo rompimento de visível obstáculo - elementos dos autos que comprovam a melhor posse em favor da autora – sentença de procedência mantida – recurso improvido.*